Tribunal: TRF3
Processo: 5020155-86.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
253/1327)

5020155-86.2023.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020155-86.2023.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ROMERO PEREIRA DE SOUZA GARCIA PANCHAME

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA - SP285676-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA PREGRESSA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa. A parte recorrente sustenta que, embora o perito judicial não tenha reconhecido a diminuição da capacidade laboral, os documentos médicos juntados aos autos demonstrariam a limitação funcional decorrente de fratura pregressa consolidada em punho direito, com nexo causal reconhecido com acidente de qualquer natureza, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou a existência de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza apta a implicar redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei no 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a comprovação da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente de qualquer natureza, da redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e do nexo causal entre o evento e a limitação funcional.

O laudo pericial judicial, elaborado com base em exame físico criterioso, anamnese e análise dos documentos apresentados, conclui que o autor apresenta fratura pregressa consolidada em punho direito, sem incapacidade ou comprometimento funcional atual.

O perito afirma expressamente que não há incapacidade para o exercício da atividade laborativa indicada, inexistindo achados clínicos que justifiquem as queixas de artralgia ou indiquem redução da capacidade de trabalho.

A prova pericial assume especial relevância em demandas que envolvem matéria técnica médica, e seu afastamento somente se admite diante de elementos robustos e consistentes em sentido contrário.

Documentos médicos produzidos unilateralmente não possuem, por si sós, força probante suficiente para infirmar conclusão pericial clara, conclusiva e fundamentada, inexistindo nos autos elementos aptos a desconstituí-la.

Ausente a comprovação da redução da capacidade laboral, requisito essencial à concessão do auxílio-acidente, torna-se desnecessária a análise dos demais pressupostos do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial judicial, quando claro, fundamentado e conclusivo, prevalece sobre documentos unilaterais, salvo prova robusta em sentido contrário.

A ausência de comprovação da redução da capacidade laboral impede a concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 18, § 1o, e 86.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5020155-86.2023.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ROMERO PEREIRA DE SOUZA GARCIA PANCHAME

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA - SP285676-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação previdenciária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão do benefício de auxílio-acidente, em razão de sequelas decorrentes da consolidação de lesões sofridas em acidente de qualquer natureza (ID 310709919).

A r. sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou comprovada a redução da capacidade laborativa (ID 310710005).

Nas razões recursais, a parte autora sustenta que, embora o perito judicial não tenha reconhecido a diminuição da capacidade laboral, esta estaria devidamente demonstrada pelos documentos médicos juntados aos autos.

Alega que a perícia reconheceu a ocorrência de acidente de qualquer natureza, bem como o nexo de causalidade entre o evento e a enfermidade apresentada.

Afirma que exerce atividade de operário, utilizando as mãos como instrumento essencial ao desempenho de sua função, e que as limitações físicas decorrentes do acidente, embora não impeçam a continuidade do labor, implicaram redução de sua capacidade para o trabalho.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a concessão do benefício de auxílio-acidente (ID 318935170).

Sem contrarrazões.

Subiram os autos a este E. Tribunal.

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o recurso interposto pela parte autora, uma vez que atendidos todos os requisitos de admissibilidade.

O art. 86, da lei no 8.213/91 dispõe que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Os requisitos para concessão do referido benefício são: a) qualidade de segurado; b) ter o segurado sofrido acidente de qualquer natureza; c) redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e d) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Outrossim, conforme legislação previdenciária supracitada, enquadra-se para recebimento do auxílio o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, excluindo-se dentre os beneficiários o segurado contribuinte individual e o facultativo (art. 18, § 1o, lei no 8.213/91).

No caso concreto, com relação a capacidade laborativa, o laudo pericial apresentou a seguinte discussão/conclusão: (ID 310709996)

“Autor com 46 anos, técnico em química, atualmente desempregado.

Submetido a exame físico ortopédico, complementado com exames.

Não detectamos ao exame clínico criterioso atual justificativas para queixas alegadas pelo periciando, particularmente Artralgias em Punho Direito (Sequelas - Fraturas). Creditando seu histórico, concluímos evolução favorável para os males referidos.

O diagnóstico Artralgias em Punho Direito (Sequelas - Fraturas) é essencialmente através do exame clínico. Exames complementares para essas patologias apresentam elevados índices de falsa positividade, carecendo de validação ao achado clínico que fecha o diagnóstico.

Casos crônicos apresentam alterações regionais, particularmente distrofia muscular, alteração da coloração e temperatura da pele – características não observadas no presente exame.

No mais, em resposta aos quesitos apresentados o experto afirmou o seguinte:

“1o - O(a) periciando(a) é portador(a) de doença(s) ou lesão(ões)? Qual(is)? Qual(is) o(s) sintoma(s)? Quando surgiu(ram) o(s) sintoma(s)?

R: Fratura pregressa consolidada em punho direito, desde 2018

2o - A(s) doença(s) ou lesão(ões) incapacita(m) o(a) periciando(a) para o exercício de sua ATIVIDADE LABORATIVA INDICADA NA PETIÇÃO INICIAL? Em caso afirmativo, A PARTIR DE QUE DATA O(A) PERICIANDO(A) FICOU INCAPACITADO(A)?

R: Não há incapacidade.”

Portanto, embora o autor relate sintomas, não restou demonstrada a redução de sua capacidade laborativa. O perito judicial, com fundamento no exame físico minucioso, na anamnese e na análise dos documentos apresentados, concluiu que não há achados clínicos que justifiquem as queixas de artralgia em punho direito decorrentes de fratura pregressa já consolidada.

Ressaltou, ainda, que o quadro apresentou evolução favorável, inexistindo sinais clínicos compatíveis com comprometimento funcional ou incapacidade para o exercício de atividade laborativa.

A peça técnica assume grande relevância na análise do pedido, especialmente diante da ausência de conhecimento médico por parte do juiz.

Ressalte-se que o laudo pericial é claro, conclusivo e suficiente para a solução da demanda.

Embora o juiz não esteja vinculado às conclusões do perito, o afastamento do entendimento técnico somente é possível quando apresentados nos autos elementos robustos e consistentes capazes de afastá-lo, o que não ocorreu no caso concreto.

Documentos produzidos unilateralmente pelas partes não têm, por si sós, força probante para afastar a conclusão técnica do perito judicial, salvo se manifestamente equivocado, o que não se verifica no caso.

Assim, ausente o requisito da redução da capacidade laboral, a parte autora não faz jus ao benefício de auxílio-acidente. Nesse contexto, diante da ausência de comprovação desse requisito, torna-se desnecessária a análise dos demais, não sendo devido o benefício pleiteado pela parte recorrente.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, com majoração em 1% da verba honorária, suspendendo a exigibilidade pela manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA PREGRESSA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa. A parte recorrente sustenta que, embora o perito judicial não tenha reconhecido a diminuição da capacidade laboral, os documentos médicos juntados aos autos demonstrariam a limitação funcional decorrente de fratura pregressa consolidada em punho direito, com nexo causal reconhecido com acidente de qualquer natureza, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou a existência de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza apta a implicar redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei no 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a comprovação da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente de qualquer natureza, da redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e do nexo causal entre o evento e a limitação funcional.

O laudo pericial judicial, elaborado com base em exame físico criterioso, anamnese e análise dos documentos apresentados, conclui que o autor apresenta fratura pregressa consolidada em punho direito, sem incapacidade ou comprometimento funcional atual.

O perito afirma expressamente que não há incapacidade para o exercício da atividade laborativa indicada, inexistindo achados clínicos que justifiquem as queixas de artralgia ou indiquem redução da capacidade de trabalho.

A prova pericial assume especial relevância em demandas que envolvem matéria técnica médica, e seu afastamento somente se admite diante de elementos robustos e consistentes em sentido contrário.

Documentos médicos produzidos unilateralmente não possuem, por si sós, força probante suficiente para infirmar conclusão pericial clara, conclusiva e fundamentada, inexistindo nos autos elementos aptos a desconstituí-la.

Ausente a comprovação da redução da capacidade laboral, requisito essencial à concessão do auxílio-acidente, torna-se desnecessária a análise dos demais pressupostos do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial judicial, quando claro, fundamentado e conclusivo, prevalece sobre documentos unilaterais, salvo prova robusta em sentido contrário.

A ausência de comprovação da redução da capacidade laboral impede a concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 18, § 1o, e 86.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão